Tribunal: TJBA
Processo: 8147005-03.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8147005-03.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
TAIS SOUZA DE CERQUEIRA, CAMILA GOMES LADEIA

APELADO: HOSPITAL DAS CLINICAS DE ALAGOINHAS S.A.

Advogado(s)
:
LEONARDO DE ALMEIDA AZI, ANDREZA CRISTINA SOUZA SANTANA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1. As matérias aduzidas nos embargos de declaração foram devidamente analisadas e julgadas por esta Corte, inexistindo vícios que admitam a procedência dos aclaratórios.

2. No caso, verifica-se que a intenção da embargante é meramente rediscutir a matéria incontestavelmente julgada, tanto é que não aponta a existência de nenhum vício, razão pela qual o seu pleito não merece ser acolhido.

3. O acórdão encontra-se íntegro e reflete o posicionamento jurídico com base nos autos. O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pela partes, mormente quando os fundamento utilizados já são capazes de chegar a tal conclusão.

4. Evitando novos embargos, de logo esclareço quanto ao prequestionamento que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

5. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8147005-03.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA e como apelada HOSPITAL DAS CLINICAS DE ALAGOINHAS S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, e
m REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 13 de Maio de 2025.